Tribunal: TJDFT
Processo: 0009429-44.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
D E C I S Ã O Ao levar em consideração a petição (ID 20717703), revogo a Decisão de extinção parcial em relação ao credor CLAUDISMAR ZUPIROLI, e DECRETO a extinção da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) LINDOLFO ALVES NETO. Publique-se. Brasília, 27 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto